Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA RECURSAL INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO (ART. 932, III, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ. RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Dada a possibilidade de ser mantido, no EREsp n. 1.301.935/DF, o entendimento que reconheceu estar prescrita a execução coletiva, conclui-se pela prejudicialidade externa daquele julgamento em relação ao cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem.
2. É admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial.
3. A ordem de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, até que o c. Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva no EREsp n. 1.301.935/DF, tem amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, “a”) e atende às peculiaridades do caso concreto, que não se subsome à hipótese do entendimento firmado no Tema Repetitivo 880 do STJ.
4. Desistência recursal individual homologada (art. 932, III, CPC).
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido em relação aos demais recorrentes.